Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705740-95.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA ELDORADO S/A APELADO: EDSON ANSELMO DE SOUSA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 26485658). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de junho de 2021 13:44:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator